Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701469-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: ANICESIO QUEIROZ LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ANICESIO QUEIROZ LOPES, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Alega o agravante, em síntese, que originalmente “ingressou ao judiciário em virtude de quatro cheques inadimplidos pelo adverso no valor há época no valor total de R$ 1.474,96 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), sob a Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito”, que houve na origem a citação do agravado por edital (ID origem 78475459) e que o feito foi sentenciado extinto em razão de homologação de acordo extrajudicial (ID 85019676), cujo posterior descumprimento deu azo à proposição de cumprimento de sentença. Aduz o agravante que “pleiteou diversas medidas constritivas que, por sua vez, restaram infrutíferas”, salientando que embora tenham sido “identificadas 11 (onze) contas bancárias em nome do senhor Anicesio Queiroz Lopez, não foi localizado saldo capaz de adimplir sequer parte da dívida, visto que o valor encontrado era ínfimo”. Postulou sem sucesso a utilização, na origem, da ferramenta SNIPER, argumentando que “o interesse do Agravante é de receber seu crédito o quanto antes e o interesse do Judiciário é que o débito seja pago em menor tempo, a fim de colocar fim ao processo, aplicando-se então todas as ferramentas disponíveis e necessárias”, pontuando o dever de cooperação esperado de todos os atores processuais. Salienta que “a plataforma visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer uma celeridade e economia processual maior, uma vez que o Exequente não precisará requerer diversas pesquisas para localizar bens passíveis de penhora”, sustentando, ainda que “gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao interessado fazer prova de eventual alteração na condição financeira do Devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio Agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do Executado”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa com a funcionalidade SNIPER a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo recursal recolhido porquanto beneficiário da gratuidade de justiça (ID 106245786), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proceda pesquisa de bens do agravado junto ao sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que se trata de “verdadeira quebra de sigilo, medida deveras invasiva e, portanto, instrumento a ser utilizado com proporcionalidade e de maneira devidamente fundamentada e provada pela parte interessa, para casos específicos”. A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde outubro de 2021, sem qualquer colaboração do requerido, o qual, embora citado fictamente (ID origem 78475459), promoveu junto ao credor acordo extrajudicial (ID origem 84725818), o qual não fora posteriormente honrado, tendo o feito incursionado em sua fase executiva sem sucesso nas diversas modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual (ID origem 124575867 e seguintes, e 135241172). A propósito, o agravante lista no feito originário as medidas constritivas vindicadas na origem, sendo elas: “ID 119792479 - Sisbajud – Infrutífero; · ID 124575867 – Renajud – Infrutífero; · ID 124575868 – Infojud - Infrutífero; · ID 135241161 – Eridft – Infrutífero; · ID 16772236 – Serasajud – Deferido; · ID 140894300 – Penhora dos bens em residência – Infrutífero; · ID 142195403 – Quebra do Sigilo bancário – Nada a prover; · ID 143357395 - Caged – indeferido” (ID origem 144573881). Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes, ou que haverá quebra se sigilo fiscal (o que já ocorreu nos próprios autos – ID origem 124575871). Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (ID origem 113869640 e 113872595). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator